Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-85.2024.8.11.0093
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000258-85.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO MEDINA - CPF: 045.403.491-12 (APELADO), MARIA APARECIDA CORDEIRO - CPF: 054.811.501-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000258-85.2024.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBERTO MEDINA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTOS AOS ILÍCITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado dos crimes de lesão corporal qualificada e violência psicológica contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se as prova produzida são suficientes para condenar o réu pela violência psicológica e pela contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir

3.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, mas deve ser coerente e amparada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

4.

As declarações prestadas na fase investigativa não foram confirmadas em juízo, pois as vítimas negaram a ocorrência de agressão física ou psicológica no episódio descrito na denúncia.

5.

O depoimento policial, embora válido, limitou-se a reproduzir informações colhidas no atendimento da ocorrência, sem a percepção direta dos fatos.

6.

A falta do laudo pericial ou de outros elementos de prova acrescentam dúvidas quanto ao ocorrido.

7.

A condenação não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos da fase investigativa, sendo aplicável o princípio da dúvida em favor do acusado diante da fragilidade probatória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, mas não autoriza condenação quando não confirmada em juízo e desacompanhada de outras provas. 2. Testemunho indireto, isolado, não é suficiente para embasar decreto condenatório. 3. A ausência de prova segura da agressão impede tanto a condenação por lesão corporal quanto a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147-B; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003421-31.2024.8.11.0010, N.U 1010360-91.2025.8.11.0042, N.U 1008188-61.2023.8.11.0006; TJDFT, Acórdão 1855856, 0714435-79.2022.8.07.0006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000258-85.2024.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBERTO MEDINA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Púbico, contra sentença que absolveu Roberto Medina do crime tipificado no art. 129, § 13º, e no art. 147-B do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal e violência psicológica contra a mulher, no contexto de violência doméstica).

Em suas razões, assevera que a condenação do réu pela “
prática dos delitos previstos nos artigos 21, § 2º, do Decreto-Lei n.º 3.688/41 e 147-B, do Código Penal, c/c Lei n.º 11.340/2006”
é impositiva, pois “
concluída a instrução em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu foram devidamente comprovadas
”
(Id. 371484492 - pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
371484500 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo parcial provimento

do recurso ministerial para que apelado seja condenado como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
”
(
Id. 374128352 - pág. 1-11
)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000258-85.2024.8.11.0093

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de lesão corporal e de violência psicológica contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 1. No dia 01/04/2024, às 00h06min, em residência particular, localizada na Rua Florianópolis, n.º 766, centro, nesta cidade de Feliz Natal/MT, no ambiente doméstico e familiar, o denunciado ROBERTO MEDINA ofendeu a integridade corporal de sua companheira Maria Aparecida Cordeiro, por razões da condição do sexo feminino (art. 129 § 13º do CP).

Fato 2. Nas mesmas circunstâncias acima descritas, nos meses que antecederam a data de 01/04/2024, o denunciado ROBERTO MEDINA causou dano emocional às ofendidas Maria Aparecida Cordeiro e Franciele Medina, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento e causando prejuízo à sua saúde psicológica, mediante constantes humilhações, ridicularizações e ameaças (art.147-B do Código Penal, por duas vezes).

Fato 3. Por volta de 29/03/2024, na mesma residência, o denunciado ROBERTO MEDINA agrediu sua filha Franciele Medina, mediante socos e chutes, ofendendo sua integridade corporal e saúde, por razões da condição do sexo feminino (art. 129 § 13º do Código Penal).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta que a ofendida e o denunciado convivem há aproximadamente 27 anos e, na data acima indicada, ROBERTO estava bebendo “pinga” em sua residência, quando quebrou o aparelho de som, momento em que a vítima pediu para ele parar, mas o denunciado quebrou o cano da pia e com o cano acertou a cabeça da vítima por duas vezes, a empurrou e, de posse de facas, correu atrás dela e também das crianças.

Acionados, os Policiais Militares compareceram ao local e constaram a veracidade das informações, conforme boletim de ocorrência e declarações prestadas “A VÍTIMA APRESENTA UM SANGRAMENTO NO PÉ ESQUERDO”.

Assim, prenderam ROBERTO MEDINA em flagrante delito, bem como apreenderam duas facas, sendo uma de cabo preto e uma de cabo cor branca.

A filha do casal, Franciele Medina, declarou que constantemente sofre agressões físicas e verbais do denunciado, toda vez que ele ingere bebida alcoólica, inclusive, por volta do dia 29/03/2024, foi agredida com murros e chutes.

Além disso, Franciele foi constantemente humilhada, sendo colocada “para fora da casa”, por defender sua genitora, bem ainda, devido ao denunciado saber que ela não teria para onde ir.

Em sede policial, interrogado, ROBERTO manteve-se em silêncio.

Por fim, em razão do ocorrido, foram deferidas medidas protetivas à vítima, conforme autos PJE n.º 1000162-70.2024.8.11.0093, que foram posteriormente revogadas a pedido da vítima. [...]
(Id.
371484355 - pág. 1-3).

A condenação pretendida pelo Ministério Público não é viável.

Não há dúvida que a vítima e o réu mantinham relacionamento afetivo e que, no dia dos fatos, ingeriram bebidas alcoólicas e acabaram se desentendendo.

Todavia, a agressão física e a violência psicológica descritas na denúncia não restaram comprovadas.

Na fase investigativa, Maria Aparecida Cordeiro afirmou que o réu ofendeu sua integridade psicológica e que lhe agrediu “com o cano da pia”, desferindo dois golpes em sua cabeça,
verbis
:

Que a declarante MARIA APARECIDA CORDEIRO convive trabalha como dona de casa; QUE a declarante não possuí vícios relacionados a álcool ou drogas; QUE a declarante convive com ROBERTO MEDINA há aproximadamente 27 anos; QUE possuí seis filhos frutos dessa relação e que cinco são menores de idade e todos convivem com o casal; QUE diz a declarante que, após ROBERTO começar a beber começou a ficar agressivo e constantemente é agredida por ROBERTO: QUE narra a declarante que às vezes ocorre violência física, mas que na maioria dos fatos trata-se de violência psicológica e verbal, onde o ROBERTO verbaliza falas similares a descrita a seguir: "sua vagabunda, sua biscate, você trabalha na zona para sustentar os filhos" e para as filhas diz: "suas cadelinhas de rua";
QUE a declarante informa que na data 31/03/2024, por volta das 22 horas, ROBERTO estava bebendo pinga em sua residência e quebrou o aparelho de som; QUE neste momento a declarante informa que pediu para ele parar e ROBERTO quebrou o cano da piá e com o cano acertou sua cabeça por duas vezes, a empurrou e tentou a esfaquear com uma faca branca e outra de serra
; QUE ROBERTO teria corrido atrás das crianças e todos tentaram o segurar; QUE a declarante diz que neste momento a viatura da Polícia Militar chegou e Roberto tentou esconder a faca; QUE a declarante diz que a Polícia trouxe Roberto até a Delegacia de Polícia Civil [...]
(Id. 371482893 - pág. 6-7) .

Franciele Medina descreveu os acontecimentos de modo semelhante. Além disso, declarou que também era agredida pelo pai quando ele ingeria bebidas alcoólicas:

Que é filha de Roberto Medina e Maria Aparecida. Que a depoente informa residir com seu filho Jena Medina Ribeiro, de 04 anos, na mesma casa que seus genitores. Que a depoente narra o fato de que constantemente presencia agressões físicas e verbais de seu pai Roberto para sua mãe Maria aparecida
. Que informa a depoente que na data de 31 de março de 2024, por volta das 22 horas, Roberto quebrou o aparelho de som e perdeu o controle, agredindo sua mãe Maria Aparecida

com um pedaço de cano e em seguida tentando a esfaquear
. Que fiz ainda que quando Roberto tentou esfaquear seu irmão, a Polícia Militar chegou e Roberto teria tentado esconder as duas facas que estavam em sua posse. Que depois a Polícia teria o encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.
Que por fim, a depoente informa que sempre sofre agressões de Roberto quando ele ingere bebidas alcoólicas

[...]
(Id. 371482898 - pág. 25-27).

Em juízo, Maria Aparecida apresentou narrativa substancialmente diversa, ao declarar, de forma expressa, que o réu
não a destratou nem agrediu naquele dia
,
verbis
:

Juiz: [...] a senhora se recorda desses fatos que aconteceu?

V: Foi umas cachaças aí, passou da bebida, né? Aí aconteceu isso aí, mas, graças a Deus está todo mundo vivendo bem, todo mundo de boa, não aconteceu mais nada, todo mundo bem.

Juiz: Mas a senhora chegou a sofrer alguma lesão corporal?

V: Não, só foi o álcool mesmo, aí eu também estava bebendo também, né? A bebida subiu para cabeça
.

[...]

MP: Consta aqui que no dia 1º de abril de 2024, quando aconteceu isso, foram vizinhos de vocês, populares, que acionaram a Polícia Militar?

V: Hunrum.

MP: Não é isso?

V: Sim.

MP: E a denúncia que consta aqui é que o seu esposo, ele estaria com facas ameaçando a senhora e teria, inclusive, atingido a senhora, a senhora estaria sangrando no pé esquerdo, esse fato é verdadeiro?

V:
Não, ele estava com uma faca para limpar um pato
, nós tínhamos ganhado um pato de uma vizinha e nós estávamos limpando, nessa hora ele estava com a faca para limpar, aí deu a discursão, aí os vizinhos ouviram e chamaram a polícia, na hora a polícia chegou e ele estava com a faca na mão
.

MP: E esse fato foi a primeira vez ou ele tinha o hábito de fazer isso contra a senhora?

V: Não, foi só a primeira vez, foi discussão mesmo.

MP: Então, aqui no boletim também consta que a senhora afirmou que toda vez que ele bebia, ingeria bebida alcoólica, ele agredia a senhora?

V: Sim, ele passava...

V: Estou escutando.

MP: Então, por que a polícia constou isso aqui no B.O.?

V: Não, é que quando ele bebia, ele passava dos limites tudinho, mas agora ele parou de beber, agora nós estamos tudo muito bem, se acertamos, estamos vivendo junto, cuidando dos pequenos.

MP: A senhora chegou a pedir medida protetiva contra ele?

V: Sim, pedi, mas daí eu fui lá e tirei [...], porque eu só tenho ele para cuidar de mim e das crianças pequenas, tenho dois ‘de menor’, pequenininho, eu fui e tirei, nós conversamos, nós voltamos de novo, nós estamos vivendo bem.

MP: A senhora não trabalha?

V: Não, só ele.

MP: E vocês têm quantos filhos juntos?

V: Eu sou mãe de seis, mas os outros são tudo ‘de maior’, agora eu estou só com os três ‘de menor’ comigo, os outros tudo casaram, não moram comigo mais.

MP: Essa lesão que a senhora sofreu aí, esse golpe no pé, a senhora teve que tomar aponto, ser internada por causa disso ou não?

V: Não [...]. Não, essa lesão no pé assim não foi nada grave não, foi só um risquinho aqui, aí eles estavam, ele estava discutindo com o meu piá,
eles estavam discutindo os dois, aí eu fui sair para fora para separar a briga dos dois, a discussão dos dois, porque o meu piá estava avançando nele, meu piá tem mania de avançar no pai, bater no pai, agredir o pai, meus piás é desse jeito,
aí eu fui defender, fui defender o pai dele, aí corri assim, aí bati o pé no cano da pia, que tinha escapado no chão, aí riscou e começou a sair sangue
, mas não foi nada demais, ali eu limpei, não deu ponto nem nada
.

MP: Dona Maria, assim, o que exatamente foi feito depois disso para ele parar de agredir a senhora, ele está fazendo algum tratamento, a senhora foi atendida pela assistência social do município?

V: Sim, eu fui atendida sim, mas só que ele não, ele parou de beber, ele não me agride mais, nós vivemos muito bem, não acontece mais nada do que acontecia por causa dos meus filhos; que meus filhos eram rebeldes, viviam com nós, avançavam nele, aí eu ia separar, que eu não aguentava judiar dele, era ele que tratava de todo mundo, cuidava de todo mundo, aí eu ia separar a discussão dos meus pia avançando nele, começou essa discussão tudo pelos meus filhos, que eu defendia meu esposo, aí meus filhos ficavam bravos, pulavam nele para judiar dele, aí eu defendia mesmo, eu defendia ele, aí eu brigava com meus meninos, aí meus meninos avançavam de pular até em mim, graças a Deus eles estão morando para lá e eu estou sozinha, só eu, ele e as criancinhas pequenas. [...]
(Id.
371484488 - pág. 1
– relatório de mídias).

Franciele também negou que, naquela ocasião, o réu tenha agredido física ou psicologicamente a ela ou a mãe:

Juiz: A senhora se recorda desses fatos, do que aconteceu?

V: Sim.

Juiz: Pois não, você pode contar para a gente?

V: Não entendi.

Juiz: A senhora pode contar o que aconteceu para a gente?

V: Foi por causa da bebida, né? No tempo que ele bebia, aí aconteceu essas coisas.

Juiz: Mas o que aconteceu?

V: O que aconteceu foi discussão entre ele e meus irmãos, né? E minha mãe foi tentar separar e aconteceu deles acabarem discutindo também.

Juiz: E a senhora chegou a sofrer alguma violência psicológica ou física?

V: Não, nesse dia não
.

[...]

MP: Consta que o seu Roberto humilhava você e a sua mãe, ridicularizava, ainda que seja, que fosse nesse contexto de uso de bebida alcoólica, e que não seria a primeira vez, é verdade?

V: Não, só... Mas por causa da bebida, né? Igual foi falado, só quando bebia, mas agora ele parou de beber e tá mais diferente.

MP: E o que melhorou assim, o que mudou efetivamente?

V: Ah, muita coisa, ele parou de beber, aí ele e a minha mãe se dá bem, aí todo mundo se dá bem.

MP: Nesse dia, você viu que ficou uma lesão no pé esquerdo da sua mãe?

V: Sim, mas não foi por causa da coisa, foi que ela foi tentar separar, né? Só que não machucou muito, não precisou de ir no posto, nem nada.

MP: E vocês dependem financeiramente dele?

V: A minha mãe mora com ele, né? Porque eu sou casada, aí a minha mãe mora com ele, daí tem meus irmãos, os menores de idade, ele que trabalha na casa, né?

MP: Ele que sustenta, então?

V: É.

[...]

Defesa: Nesse dia, primeiro de abril de 2024, mais dois anos atrás, houve alguma briga física entre sua mãe e o senhor Roberto?

V: Nesse dia que aconteceu isso?

Defesa: Isso.

V:
Não, ela foi tentar separar uma briga dos meus irmãos com o meu pai,
foi onde aconteceu isso, né? O vizinho chamou a polícia e foi onde quando a viatura chegou e viu o meu pai com a faca
.

Defesa: Entendi.

V: Nisso,
ele estava limpando um pato que a minha mãe tinha ganhado, aí foi onde a viatura chegou e viu ele com a faca na mão
.

Defesa: Entendi, nesse dia ele chegou a ameaçar vocês, a ofender vocês, nesse dia especificamente?

V:
Nesse dia não, foi só bebida mesmo, meus irmãos ‘avançou’ nele, ele ficou com raiva e começou a discutir com meus irmãos, foi onde a minha mãe tentou separar
.

Defesa: Certo, mas em relação a senhora, dona Franciele, e a sua mãe, ele chegou a ofendê-las nesse dia?

V: Não, nesse dia não
.

Defesa: E nos meses anteriores, a senhora chegou a ser ofendida por ele?

V: Não.

Defesa: E a sua mãe já foi ofendida por ele?

V: Não, só a bebida mesmo que atrapalhava
.

Defesa: Quando a senhora fala que a bebida atrapalhava, é porque ele ficava discutindo, o que ele fazia quando ele bebia, ele discutia, ele xingava, o que ele fazia?

V: É mais a discussão só, mas hoje em dia está tudo bem
.

Defesa: E a senhora chegou a fazer algum tratamento, aqui consta que a senhora sofreu um dano emocional, a senhora chegou a fazer algum tratamento, algum acompanhamento pela prefeitura, foi atendida em algum momento para realizar algum tratamento para esse dano que a senhora teria sofrido?

V: Não, não fiz nenhum.

Defesa: E a sua mãe chegou a fazer?

V: Também não. [...]
(Id.
371484488 - pág. 1
– relatório de mídias).

O PM Marcos Cagnini Palosch limitou-se a reproduzir as informações colhidas durante o atendimento da ocorrência:

MP: Você se recorda de atender essa ocorrência de violência doméstica?

T: Sim senhora.

MP: Você pode falar para nós como tudo aconteceu?

T: A gente estava fazendo rondas ali na proximidade do bairro Cohab, quando fomos parados por pessoas, transeuntes, né? Informando que próximo ao Mercado Mini Ideal ali teria um suspeito agredindo uma mulher e que ele estaria de posse de facas, a gente foi até o local, quando a gente chegou no local lá, ele estava de posse de duas facas, porém, ao ver a viatura, ele jogou as facas no chão e correu para o interior da residência; a gente fez o adentramento na residência, conseguimos abordar ele já na cozinha da casa dele, onde foi feita a prisão dele, posterior,
em conversa com a vítima, ela nos relatou que era de costume, toda vez que ele ingeria bebida alcoólica, ele agredia ela e colocava ela para fora de casa, uma vez que ela não teria para onde ir e não chamaria a polícia
,
também nos relatou que, dias anteriores, ele teria agredido também uma filha dela
, onde, nessa ocasião, ela teria ido até ser internada no pronto-atendimento; também relatou que, no dia, ela não conseguiu fazer o contato com a polícia militar,
ela relatou também que o suspeito teria, além das facas, ele teria se apossado, acho que, de um cano de água para tentar agredi-la também, porém, ela conseguiu empurrar ele e tomar o cano da mão dele
.

MP: E como estava o estado emocional das vítimas nesse momento?

T: Quando a gente chegou lá, a vítima estava chorando, ela estava na frente da casa onde ele estava, ela estava chorando, se não me engano, tinha uma outra menina também, acho que a filha dela, que é a que tinha sido agredida dias anteriores por ele, também estava chorando.

MP: A lesão que a Maria tinha no pé esquerdo, você chegou a visualizar, sangrava?

R:
Sim senhora, estava sangrando, ela falou que foi de um dos golpes que ele deu nela de cano, aí posteriormente ela entrou em luta com ele, acabou empurrando ele e tomando o cano dele
.

MP: E quando vocês chegaram, ele estava com as facas nas mãos, é isso mesmo, essas facas que foram apreendidas aqui, são duas?

T: Sim, senhora, ele estava com uma faca em cada mão na frente da residência, fazendo menção de ir para cima da vítima, porém, quando ele viu que a viatura policial chegou no local, ele jogou as facas e correu para o interior da residência.

MP: Vocês já tinham sido chamados ali em outra ocasião ou foi a primeira vez?

T: Não, senhora, a vítima relatou que ele sempre a ‘ponhava’ para fora de casa no intuito dela não ligar para a viatura policial, porque ela não teria para onde ir posteriormente.

[...]

Defesa: Quando o senhor chegou no local, não estava ocorrendo mais agressão, então?

T: Não, ele estava de posse das facas, fazendo menção de investir para cima da vítima.

Defesa: Mas o senhor chegou a ver nenhuma agressão, então, o senhor chegou a ver, não entendi, cortou aqui.

T: Agressão física, no momento, não visualizamos, só a ameaça dele de investir contra a vítima
.

Defesa: Tá, e o local do corte no pé, o senhor se recorda se era na sola do pé, se era na parte lateral, o senhor se recorda onde estava machucado?

V: Não me recordo a parte do pé, sei que era no pé da vítima. [...]
(Id.
371484488 - pág. 1
– relatório de mídias).

É verdade que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente quando se mantém coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados.

Contudo, quando se revela controversa, tal como ocorre no caso, não ostenta a credibilidade necessária para sustentar o édito condenatório.

Embora, no primeiro momento, as vítimas tenham afirmado que sofreram agressões físicas e psicológicas praticadas pelo réu, em juízo desmentiram essa versão.

Ao contrário, Maria Aparecida declarou, textualmente, que, naquele dia, não houve agressão e que cortou o pé ao tentar separar a briga que ocorria entre o réu e seu filho.

Franciele, por sua vez, assegurou que seu pai e sua mãe apenas discutiram.

Não se pode confirmar a existência de ferimentos ou sua extensão, pois as vítimas
não
foram submetidas a exame de corpo de delito.

A história de que o réu estava embriagado, se desentendeu com o filho e que Maria Aparecida interveio, converge com o que foi dito por ele no interrogatório judicial:

Defesa: [...] do que o senhor se lembra desse dia, o senhor se lembra de ter agredido a sua companheira?

R: Que eu não me lembro, não doutor.

Defesa: O senhor se lembra de quê, então?

R: Eu só lembro que eu estava bebendo demais,
daí teve uma discussão com o filho meu, que era de maior, ele queria avançar em mim
, aí, como eu estava muito... Foi onde iniciou a discussão, né? Daí,
minha esposa entrou no meio
, aí foi isso que eu me lembro, mas de agredir minha esposa, eu não me recordo, não.

Defesa: O senhor se lembra de ter ameaçado a sua esposa e sua filha?

R: Não senhor, doutor.

Defesa: O senhor se lembra de estar usando arma branca para ameaçá-las?

R: Não, esse eu estava na mão mesmo, eu estou na mão, mas na questão que eu estava picando um pato para nós fazermos uma janta, né? Daí, foi onde eu saí para fora, discutindo com o meu piá e minha esposa entrou no meio, o que eu me recordo é isso,

ameaça, eu não me recordo não.
[...]
(Id.
371484488 - pág. 1
– relatório de mídias).

E nem se diga que o relato de Marcos comprova a ocorrência dos crimes e sua autoria.

O policial militar restringiu-se a reproduzir aquilo que as vítimas relataram durante o atendimento da ocorrência.

Embora tenha confirmado que, ao chegar à residência, encontrou o réu com duas facas nas mãos, cumpre frisar que não presenciou qualquer agressão, seja física, seja psicológica.

Testemunhos indiretos, quando isolados nos autos, não se prestam a justificar a condenação.

Nesse sentido:

[...] 1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, sua valoração não dispensa a observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vedando-se a condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa e não submetidos ao crivo judicial. 2.
O testemunho indireto ou de “ouvir dizer” (hearsay testimony), prestado por policiais militares que apenas reproduzem em juízo o relato da vítima colhido no atendimento da ocorrência, sem terem presenciado os fatos, não possui aptidão probatória para, isoladamente, embasar decreto condenatório
. 3. A ausência de prova pericial que ateste lesões corporais, conjugada à não oitiva judicial da ofendida e ao caráter indireto dos testemunhos policiais, impede a prolação de decreto condenatório, impondo-se a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 1003421-31.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025).

[...] 1. A palavra da vítima, embora goze de especial relevância em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, não autoriza a condenação quando o seu depoimento aparece contraditório e isolado de outros elementos de prova.

2. Se a versão inquisitiva apresentada pela vítima não é confirmada em juízo e não há outras provas mínimas que confiram lastro seguro para embasar o decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.

3.
Apesar do testemunho indireto ser plenamente válido como elemento de prova no sistema processual brasileiro, cabendo ao magistrado sopesar tais relatos à luz do restante do acervo probatório produzido no feito, o testemunho por “ouvir dizer” ("hearsay testimony") não pode ser a única prova a fundamentar a sentença condenatória. Precedente do STJ
. [...]
(TJ/DF, Acórdão 1855856, 0714435-79.2022.8.07.0006, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024).

O conjunto probatório amealhado tampouco permite amoldar a agressão imputada ao réu na denúncia à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41).

Conforme já assinalado, a vítima afirmou, de forma incisiva, que o episódio consistiu em singela discussão, quando tentou separar a briga entre o réu e o filho. Ainda que superficial, Maria Aparecida refutou a ocorrência de agressão por parte dele.

Não há fotografia, laudo de constatação ou qualquer outro elemento apto a infirmar a declaração dela em juízo.

Como reiteradamente decidido, o juiz formará sua convicção pela prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155).

Assim, quando a prova produzida na instrução revela-se frágil e pouco convincente, a absolvição, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, constituiu medida de rigor.

A prova necessária à condenação deve ser sólida e congruente, apta a evidenciar, acima de dúvida razoável, a existência do fato criminoso e a respectiva autoria. Do contrário, impõe-se a absolvição, conforme recomendaram os seguintes arestos:

[...] 1. A condenação criminal exige prova judicial segura, harmônica e produzida sob o contraditório acerca da autoria delitiva. 2. A divergência substancial entre a narrativa da denúncia e o depoimento judicial da vítima impede a formação de juízo condenatório. 3. Elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial não sustentam condenação sem confirmação em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. 4. A juntada de provas digitais após o encerramento da instrução processual caracteriza preclusão consumativa e não autoriza reabertura da fase instrutória. 5. A ausência de elementos de autenticidade e cadeia de custódia compromete a validade probatória das mídias digitais apresentadas. 6. O princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição diante de dúvida razoável sobre a autoria delitiva.
(TJ/MT, N.U 1010360-91.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026).

[...] 1. A condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outras provas que a corroborem, não se sustenta no processo penal, ainda que se trate de crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar. 2. Diante da insuficiência de provas seguras quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.” [...]
(TJ/MT, N.U 1008188-61.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 09/12/2025).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo na íntegra a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026